Tribunal: TJBA
Processo: 8000826-08.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL (417) 8000826-08.2022.8.05.0258 COMARCA DE ORIGEM: TEOFILÂNDIA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8000826-08.2022.8.05.0258 APELANTE/APELADO: DIEGO DE SOUZA SILVA ADVOGADO(A): MARIANA SILVA VIEIRA, BARBARA TREVISAN APELADO/APELANTE MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISÉS RAMOS MARINS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, I E IV, DO CP). RECURSO MINISTERIAL: ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SISTEMA ACUSATÓRIO E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA DA PENA. VALOR ELEVADO DO BEM SUBTRAÍDO E MODO DE EXECUÇÃO COMO FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu Diego de Souza Silva pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, além de 15 (quinze) dias-multa e condenação à reparação de danos no valor de R$ 18.635,00. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão da ausência de alegações finais do Ministério Público, por suposta violação ao sistema acusatório e ao devido processo legal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e a condenação à reparação de danos devem ser revistas, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (iii) avaliar se a condenação à reparação pelos danos materiais deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de alegações finais do Ministério Público configura mera irregularidade, não ensejando nulidade quando não demonstrado prejuízo para a defesa, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 780.811/BA). 4. O acusado se defende dos fatos descritos na denúncia, e não das alegações finais. Havendo contraditório e ampla defesa preservados durante a instrução, inexiste violação ao sistema acusatório. 5. Quanto à dosimetria, é legítimo o aumento da pena-base diante da maior reprovabilidade da conduta, considerando o valor expressivo do bem subtraído (cerca de R$ 40.000,00), o que não configura bis in idem. 6. É possível a utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável, quando houver pluralidade de qualificadoras, conforme entendimento pacífico do STJ (AgRg no HC 1.002.671/SP). 7. A condenação à reparação de danos materiais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP, uma vez que houve pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo suportado pela vítima (instituição bancária). 8. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A ausência de alegações finais do Ministério Público configura mera irregularidade, não ensejando nulidade da sentença quando não demonstrado prejuízo e desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa. 2. Na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é possível utilizar uma para qualificar o delito e outra como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria. 3. O valor expressivo do bem subtraído pode justificar a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem. 4. A fixação de reparação de danos materiais é cabível quando houver pedido expresso na denúncia e prova do prejuízo da vítima. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 155, §4º, I e IV; CPP, arts. 385, 387, IV, e 563; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 780.811/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 24/04/2023, DJe 28/04/2023. STJ, AgRg no HC 1.002.671/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13/08/2025, DJEN 18/08/2025. STJ, AREsp 2.520.194/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025, DJEN 14/02/2025. STJ, REsp 2.201.760/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 18/06/2025, DJEN 26/06/2025. STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 08/11/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 8000826-08.2022.8.05.0258, da comarca de Teofilândia, em que figuram como recorrentes e recorridos, simultaneamente, o Ministério Público e Diego de Souza Silva. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000826-08.2022.8.05.0258)